Tribunal: CARF
Processo: 13851.720906/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720906/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.426 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI
No
12.249,
DE
11/06/2010,
ART.
74,
§
17.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal
reputado inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Multa Regulamentar no
valor total de R$ 366.041,62, em função das irregularidades que se encontram
descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 08 a 11;
A empresa apresenta impugnação, na qual alega, em síntese que:
a) Preliminarmente –Decadência;
b) Conexão e prejudicialidade da matéria "sub judice";
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720906/2016-41
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720906/2016-41

c) Da inaplicabilidade da multa em função da duplicidade de imposição de
penalidade (bis in idem);
d) Da inaplicabilidade da multa, tendo em vista que a impugnante agiu em
observância ao entendimento do próprio Fisco;
e) Da inaplicabilidade da multa isolada. Violação ao direito de petição e aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que guardam
os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for mantida
naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada total ou parcialmente,
a multa deve acompanhar esta decisão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,, decorrente de compensações
consideradas não homologadas constante de vários processos. As compensações foram
consideradas não homologadas tendo em vista a inexistência de crédito disponível no período
indicado.
A Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do § 17o do art.
74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes aplicados à Recorrente configura
ainda lesão à garantia do “Devido Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da CF/88, vez que
estabelece penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de direito, no caso,
pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que
normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar que esta tese está sendo
atualmente discutida pelo STF através do Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720906/2016-41

Com razão a Recorrente.
A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema, na
sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser
aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo
pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 405
DF CARF MF
Original